Tribunal: STF
Processo: AC 2000
Classe: AC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Ação cautelar. Recurso extraordinário.
   Efeito suspensivo. Perda de objeto.
1. O agravo de instrumento,
   autuado nesta Corte sob o nº 700.329, interposto contra a decisão
   que não admitiu o recurso extraordinário, ao qual pretende o
   agravante seja conferido efeito suspensivo, foi desprovido, por
   decisão de minha relatoria, em 22/4/08. Dessa decisão, foi
   interposto agravo regimental, desprovido por acórdão desta
   Primeira Turma em 11/11/08, conforme se pode verificar no sítio
   eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Destarte, perdeu objeto a
   cautelar.
2. Agravo regimental desprovido.